Tribunal: TJMT
Processo: 1031609-30.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031609-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), ERIC MACHADO NEVES - CPF: 026.105.211-03 (EMBARGANTE), SHAMIRIS BARBOSA DE MENDONCA RIBEIRO - CPF: 054.455.461-28 (EMBARGADO), SHAMIRIS BARBOSA DE MENDONCA - CNPJ: 26.996.753/0001-92 (EMBARGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SEQUESTRO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, que buscava a concessão de tutela de urgência para sequestro de R$ 20.000,00 pagos como entrada em contrato verbal de construção não executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro material que justifique sua integração ou modificação para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o argumento de que o lapso temporal decorreu de tentativas de solução extrajudicial, concluindo que tal circunstância não transforma uma situação que perdura há quase dois anos em urgência atual e iminente.

A valoração da prova documental apresentada pela agravada foi devidamente realizada pelo colegiado, que entendeu ser suficiente para enfraquecer a tese de má-fé sustentada pelo agravante em sede de cognição sumária.

A inatividade da empresa, por si só, não é suficiente para caracterizar risco de dano irreparável quando não há elementos concretos que indiquem dilapidação patrimonial ou tentativa de frustrar futura execução.

O fato de a agravada ter sido localizada e apresentado defesa afasta a tese central do agravante de que a empresa teria "desaparecido", mantendo-se inalterada a premissa fundamental do acórdão de que não há elementos concretos que indiquem risco de frustração do resultado útil do processo.

O sequestro de valores é
medida
excepcional e gravosa que somente se justifica diante de risco concreto e atual de frustração do resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O lapso temporal significativo entre o inadimplemento contratual e o ajuizamento da ação afasta a caracterização da urgência contemporânea necessária para a concessão da tutela de urgência, mesmo que a demora tenha ocorrido por tentativas de solução extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

ED

1031609-30.2025.8.11.0000

ERIC MACHADO NEVES X SHAMIRIS BARBOSA DE MENDONCA RIBEIRO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ERIC MACHADO NEVES em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pelo ora embargante.

O embargante alega que o acórdão padece de contradição, omissão e erro material que demandam esclarecimento e integração.

Sustenta que, embora o acórdão tenha reconhecido a probabilidade do direito invocado, afastou o
periculum in mora
com base no lapso temporal entre o inadimplemento (2023) e o ajuizamento da ação (2025), sem considerar que este período foi utilizado para tentativas extrajudiciais de solução do conflito, incluindo notificação extrajudicial, reclamação no CEJUSC e diversos contatos por múltiplos canais.

Aponta omissão quanto à análise do argumento de que o lapso temporal decorrido de tentativas de autocomposição não pode ser equiparado à inércia para fins de afastamento da urgência.

Argumenta que o acórdão omitiu análise sobre a ausência de prova da utilização dos valores para etapas da construção, pois a mera existência de documentação técnica (Termo de Responsabilidade Técnica e projetos) não comprovaria, por si só, que o valor de R$ 20.000,00 foi efetivamente utilizado para pagamento dessas despesas.

Aduz que o acórdão também silenciou sobre o fato de que as próprias agravadas declararam em suas contrarrazões que a empresa não está mais em atividade, o que, segundo o embargante, configuraria fato autônomo de
periculum in mora
.

A
ponta erro material na afirmação de que a agravada permanece no mesmo endereço e com o mesmo contato telefônico, pois a intimação via
WhatsApp
teria ocorrido em número alternativo fornecido pelo próprio agravante e não no número oficial cadastrado, além de a própria agravada ter juntado comprovante de endereço em localidade diversa da original.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e corrigir o erro material apontados, com atribuição de efeito modificativo ao acórdão para conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando o sequestro de R$ 20.000,00 via SISBAJUD nas contas de titularidade das agravadas.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

Após análise dos autos, verifico que os embargos devem ser desprovidos.

No caso, o embargante aponta suposta omissão quanto à análise do argumento de que o lapso temporal decorrido de tentativas de autocomposição não afastaria o
periculum in mora.

Contudo, tal questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que expressamente consignou:

"O agravante
argumenta que a demora se deu em razão de tentativas de solução extrajudicial, o que justificaria o período decorrido. Contudo, tal circunstância, por si só, não tem o condão de transformar uma situação que perdura há quase dois anos em uma urgência atual e iminente, capaz de autorizar medida tão gravosa
quanto o sequestro de valores."

Portanto, o acórdão analisou o argumento e concluiu que, mesmo considerando as tentativas extrajudiciais, o lapso temporal significativo afasta a caracterização da urgência contemporânea necessária para a concessão da tutela pleiteada.

O fato de o julgado não ter adotado o entendimento pretendido pelo embargante não configura omissão, mas sim
conclusão diversa após análise dos elementos constantes nos autos.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de prova da utilização dos valores para etapas da construção, o acórdão foi claro ao mencionar que "
a agravada apresentou, ainda, documentação que indica que o valor recebido foi utilizado para pagamento de despesas referentes às etapas iniciais do projeto de construção, como o Termo de Responsabilidade Técnica datado de 25/07/2023 e projetos de construção elaborados em julho de 2023
".

A valoração dessa prova, em sede de cognição sumária, foi realizada pelo colegiado, que entendeu ser suficiente para, naquele momento processual, enfraquecer a tese de má-fé sustentada pelo agravante.

No que tange à suposta omissão quanto à inatividade da empresa como fato autônomo de
periculum in mora
, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar risco de
dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando não há elementos concretos que indiquem dilapidação patrimonial ou tentativa de frustrar futura execução.

O acórdão, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela ausência do requisito do perigo da demora, sendo desnecessária a menção específica a cada argumento
trazido pela parte.

Por fim, quanto ao alegado erro material sobre a intimação via
WhatsApp
, verifica-se que, independentemente do número telefônico utilizado para a comunicação processual, restou demonstrado nos autos que a agravada foi localizada e apresentou defesa, o que afasta a tese central do agravante de que a empresa teria "desaparecido" e estaria em "local incerto e não sabido".

Portanto, a
premissa fundamental do acórdão
,
de que não há elementos concretos que indiquem risco de frustração do resultado útil do
processo
,
permanece inalterada.

Importante ressaltar que o sequestro de valores é
medida
excepcional e gravosa, que somente se justifica diante de risco concreto e atual de frustração do resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento contratual ou o transcurso de tempo considerável desde o fato gerador do direito alegado.

Nesse contexto, o que se verifica é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PRO
VIMENTO

ao recurso,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026